Tribunal: TJBA
Processo: 0052951-95.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0052951-95.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PROPAPEL GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SERGIO JOAQUIM DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, CPC/15. INEXISTÊNCIA DE PONTO VICIADO. ABORDAGEM DO CONTEÚDO NO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ADOÇÃO DA TESE O PREQUESTIONAMENTO FICTO PELO CPC/15 EM SEU ART. 1.025. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

- A alegada omissão supostamente existente no acórdão vergastado, em verdade, inexiste. A todo tempo o Embargante busca rediscutir o mérito da demanda, fazendo ressurgir as mesmas questões sustentadas nas contrarrazões recursais, na tentativa de camuflar a análise meritória em um dos vícios passíveis de embargos de declaração.

- A imputação feita pelo ora embargante carece de qualquer fundamento jurídico, pois o vício da decisão apontado inexiste. O inconformismo do recorrente visa, tão-só, a reexaminar pontos já decididos.

- Embargos não acolhidos.

- Acórdão mantido intacto

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0052951-95.1996
.8.05.0
000
.
1.ED
da Comarca
de
Salvador
, em que figuram, como Embargante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como Embargada,
PROPAPEL GRÁFICA E EDITORA LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora